Tribunal: TJMT
Processo: 1027523-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027523-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), S. D. C. - CPF: 123.253.779-97 (AGRAVADO), A. D. C. - CPF: 133.754.389-66 (AGRAVADO), SIMONE CRISTINA DELGADO COSTA - CPF: 059.269.829-79 (AGRAVADO), SIMONE CRISTINA DELGADO COSTA - CPF: 059.269.829-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA - PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO – EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998 –

DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável (...)" (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 23/2/2018).

Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade coletiva empresarial, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários que estão em tratamento e/ou internados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027523-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

AGRAVADOS: A. D. C e S. D.C, REPRESENTADOS POR SUA GENITORA SIMONE CRISTINA DELGADO COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.
Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos e Tutela de Urgência no 1019440-63.2025.8.11.0015, ajuizada por
A. D. C e S.D.C,
representados por sua genitora
SIMONE CRISTINA DELGADO COSTA,
que deferiu a tutela provisória a fim de determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, reative/mantenha a vigência do plano de saúde contratado, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões sobre a necessidade de reforma da decisão, alegando, em síntese, que não se trata de rescisão unilateral, mas de
não renovação contratual
regularmente comunicada à estipulante com antecedência, nos termos do contrato e da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS.

Assevera que o caso não se enquadra nas hipóteses do
Tema 1.082 do STJ
, pois não há beneficiário internado nem portador de doença grave em tratamento essencial à sobrevivência, e afirma que o diagnóstico de TDAH não integra o rol de doenças consideradas graves pela legislação.

Argumenta que a empresa disponibilizou carta de portabilidade, garantindo a migração a outra operadora sem carência, bem como sustenta que a multa fixada em R$ 500,00 por dia, sem limitação, é desproporcional e configura enriquecimento ilícito, devendo ser excluída ou reduzida.

A par desses argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência, ou, subsidiariamente, para fixar prazo razoável ao cumprimento e reduzir a multa estipulada (Id. 307200386).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta relatoria em 22 de agosto de 2025 (id.
309135884).

Os agravados ofereceram a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
314833856).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lava do douto Procurador de Justiça,
Dr. Ezequiel Borges de Campos
, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 322360883)

Houve o recolhimento do preparo no Id. 307316376.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante insurge contra decisão do togado
a quo

que deferiu a tutela provisória a fim de determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, reative/mantenha a vigência do plano de saúde contratado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“(...) Quanto ao pedido de tutela de urgência, o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e estiver presente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, segundo estabelece o parágrafo 3o, do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Verifico que se trata de contrato empresarial “Seguro Coletivo Empresarial de Assistência à Saúde” celebrado em 31/05/2023, pela empresa Delgado Costa Transportes e Logística Ltda, tendo como representante legal a requerente Simone Cristina Delgado Costa (id. 199520298).

A requerente juntou a carteirinha do menor S.D.C. no id. 199520300 e alega que não conseguiu obter a carteirinha da menor A.D.C., pois diante do cancelamento unilateral do plano, não teve mais acesso a este recurso no aplicativo de celular da requerida.

No ponto, observo que os prints de tela do id. 199520309 indicam o status "inativo" do plano e o protocolo de atendimento do id. 199520306 demonstram que a requerente teve uma solicitação, em nome do menor S.D.C. negada, em razão do plano estar inativo.

Ademais, nos e-mails acostados nos ids. 200179638 e 201813307, constam a informação de que houve a exclusão dos menores, requerentes, do plano, em 19/06/2025, por encerramento do contrato. Ocorre que, os laudos médicos dos ids. 199520312 a 199520324, indicam que o menor S.D.C. possui “Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)” e a menor A.D.C. “Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Processamento Auditivo Central”, demandando acompanhamento urgente e contínuo por equipe multidisciplinar. No caso, o motivo que ensejou o cancelamento do plano de saúde, de forma unilateral, demanda dilação probatória. No entanto, neste momento processual, se faz necessário garantir a continuidade do tratamento dos requerentes, portadores de doença que exige tratamento ininterrupto, para uma melhor qualidade de vida, o que evidencia o perigo de dano. Ademais, a medida não se revela irreversível, uma vez que, após a regular instrução, caso seja constatada a legalidade do cancelamento, a parte adversa poderá interromper o atendimento ao paciente. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para o fim de determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, reative/mantenha a vigência do plano de saúde contratado pelos requerentes, sob pena de incidir multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
(Id. 201860054 – autos de origem).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, alega em suas razões
sobre a necessidade de reforma da decisão, sob o argumento de que não se trata de rescisão unilateral, mas de
não renovação contratual
regularmente comunicada à estipulante com antecedência, nos termos do contrato e da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS.

Assevera que o caso não se enquadra nas hipóteses do
Tema 1.082 do STJ
, pois não há beneficiário internado nem portador de doença grave em tratamento essencial à sobrevivência, e afirma que o diagnóstico de TDAH não integra o rol de doenças consideradas graves pela legislação.

A par desses argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência, ou, subsidiariamente, para fixar prazo razoável ao cumprimento e reduzir a multa estipulada.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Contudo, a interrupção do contrato de assistência à saúde recomenda a relativização da força obrigatória dos contratos, especialmente, no que diz respeito ao seu cancelamento, isso impede, inclusive, a interrupção do custeio de tratamento médico que afete a integridade física dos pacientes, como sói o caso.

Nessa linha de entendimento, segue jurisprudência do Superior Tribunal médio de Justiça, a respeito da matéria:

Tema 1082 STJ: “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão contratual de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
” (sic).

Isso porque, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte agravada e de seus dependentes, que no caso, conforme mensurado na decisão agravada “os laudos médicos dos ids. 199520312 a 199520324, indicam que o menor S.D.C. possui “Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)” e a menor A.D.C. “Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Processamento Auditivo Central”, demandando acompanhamento urgente e contínuo por equipe multidisciplinar”.

No caso, os documentos juntados aos autos evidenciam a probabilidade do direito da autora/agravada e seus dependentes, uma vez que são beneficiárias do plano de saúde rescindido de forma unilateral, por isso, foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem.

Neste sentindo, em que pese às alegações da agravante quanto à possiblidade de rescisão do plano de saúde, verifica-se, no caso, o risco de dano grave e de difícil reparação aos agravados, mormente porque, qualquer nova contratação de plano de saúde com outra empresa importará na necessidade de cumprimento de período de carência, em prejuízo ao seu tratamento.

Além disso,
o art. 8o, §3o, alínea ‘b’ da Lei no. 9.656/1998, garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em
tratamento médico
,
conforme transcrevo
, litteris:

“Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

(...)

§ 3o As operadoras privadas de assistência à saúde
poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades
, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b)
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento
”;

Assim, em razão dessas particularidades, impõe-se obstar a resolução do contrato em relação a parte autora durante o tratamento que se submetia quando da interrupção dos serviços, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no. 9.656/98,
in verbis
:

“
Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência
, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

III -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular
”.

Cumpre dizer, de outro lado, que apesar de, em tese, não haver incidência da regra do art. 13 da legislação retromencionada nos contratos coletivos de plano de saúde, o entendimento jurisprudencial privilegia que as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita manter a cobertura.

Nesse trilhar é o entendimento do STJ em caso análogo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE. RECONHECIDA. BOA-FÉ E MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS.
1. Ação ajuizada em 27/10/15. Recurso especial interposto em 24/05/17 e concluso ao gabinete em 24/11/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em definir se a operadora está autorizada a rescindir unilateral e imotivadamente contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado em favor de pessoa jurídica com 13 beneficiários. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) prevê que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e individual/familiar (art. 35-G). 7. Apenas em relação aos contratos individuais/familiares é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, nos termos do art. 13, II, LPS.
8. Há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 9. Contudo, a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito
aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.708.317 - RS (2017/0288065-5) - MINISTRA NANCY ANDRIGHI - 17.04.2018)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL –
RESCISÃO
UNILATERAL – PACIENTES EM TRATAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR (ART. 300 DO CPC)
– DECISÃO REFORMADA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a antecipação da tutela de urgência quando demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
. (N.U 1005793-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE –
TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO
– EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998 – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
”. (TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023).

A multa cominatória fixada pelo juiz tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, a aplicação da
astreinte
se deu nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de modo que não há empecilho para sua manutenção na forma e valor fixados
” (TJ-MT 10029669620248110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024).

Outrossim, à primeira vista, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento a título de multa não se afigura excessivo, inclusive se considerarmos as condições financeiras da parte agravante, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Portanto, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, que deve ser mantida pelos mesmos fundamentos lançados.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada. Por consequência, julgo prejudicado o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026